Tribunal: TJMT
Processo: 1008602-72.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008602-72.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - CPF: 036.435.111-08 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), LEVI CHABALIN OLIVEIRA - CPF: 054.777.461-30 (EMBARGADO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), MARIANA SILVA RONDON - CPF: 075.961.221-83 (ADVOGADO), ANA PAULA SALES BITTAR - CPF: 040.300.691-00 (ADVOGADO), MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS - CPF: 020.803.571-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N TA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO – RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO (ART. 1.007, § 4º, DO CPC) – COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA – JUNTADA DO COMPROVANTE FORA DO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS – PRECLUSÃO TEMPORAL CONSUMADA – INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 E DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE N. 02/2021 – DESERÇÃO CONFIGURADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

Demonstrado nos autos que, a despeito do pagamento do preparo em dobro, a juntada do comprovante bancário ocorreu fora do prazo peremptório de 48 (quarenta e oito) horas após a efetivação do dever processual (conforme exigência da Lei Estadual n. 11.077/2020 e Resolução TJ-MT/OE n. 02/2021), a manutenção do reconhecimento da deserção é medida de rigor, operando-se a preclusão temporal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1008602-72.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

EMBARGADA:

LEVI CHABALIN OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
,
contra decisão monocrática desta Relatora (Id. 351624887), que
não conheceu
do agravo de instrumento, em razão da sua deserção.

O embargante sustenta (Id. 335576860) que a decisão embargada padece de contradição, omissão e obscuridade.

Defende a ocorrência de erro de fato e omissão quanto à comprovação do preparo recursal em dobro, argumentando que o despacho de Id. 350057355, que determinou o pagamento na forma dobrada, data de 02 de março de 2026, com publicação no DJe em 05/03/2026.

Aponta que o Departamento de Controle e Arrecadação emitiu a certidão de Id. 350423996 em 03 de março de 2026, antes da publicação do despacho, com a informação de que o preparo havia sido recolhido no valor simples de R$ 412,49.

Ressalta, contudo, que por meio da petição juntada sob o Id. 351809889, datada de 09/03/2026, cumpriu a determinação dentro do prazo e realizou o pagamento do preparo recursal no valor de R$ 824,98, correspondente ao montante em dobro exigido, o que evidencia obediência ao artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

Assevera que a decisão embargada deixou de apreciar tal documentação ao não conhecer do recurso por deserção, incorrendo em evidente erro de fato e omissão ao afirmar que o preparo foi recolhido apenas na forma simples.

Argumenta a necessidade de atribuição de efeitos infringentes para o saneamento do vício apontado, com a consequente reconsideração da decisão que declarou a deserção do recurso; e, por fim, pugna pelo prequestionamento dos artigos 1.007, §4º, e 1.022 do Código de Processo Civil para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Requer a embargante que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, integrando-se a decisão a fim de sanar as contradições e erros apontados, de modo que o juízo reanalise, com maior precisão, as razões expostas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão do embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão
que não conheceu do recurso ante a ausência de preparo (Id.
351624887
).

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo
os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem.

Superado isso, consoante relatado, a
instituição agravante pretende reformar da
decisão monocrática que não conheceu do recurso, ante a deserção.

De início, verifica-se a apelante foi devidamente intimada para, no prazo 48h (quarenta e oito horas),
pagar
e
juntar
a guia e o comprovante de pagamento bancário, sendo
intimado
o agravante para que promova com o pagamento em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4º, do CPC

(Id. 350057355).

Contudo, a Certidão de Id. 351085375 demonstrou, de forma inequívoca, que
o preparo foi recolhido na forma simples.

O embargante alega que a decisão baseou-se em uma certidão de recolhimento simples (R$ 412,49), porém aduz que, após a publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico, juntou aos autos a petição de Id. 351809889 comprovando tempestivamente o recolhimento do valor em dobro (R$ 824,98).

Em sua manifestação (Id. 330133862), o agravante tenta justificar a falha, alegando que o preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprova a guia n. 09855, já juntada aos autos sob o Id 351809891, bem como o comprovante de pagamento da guia paga “na forma dobrada”, quitada e anexada o comprovante no dia
09/03/2026
.

Contudo não realizou o pagamento em dobro no prazo assinalado, conforme determina o §4º do artigo 1.007 do CPC, o qual estabelece:

“Art. 1.007.

[...]

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Não basta que a parte tenha o direito ou que tenha efetuado o pagamento, é absolutamente obrigatório que ela comprove o pagamento dentro do prazo limite marcado pelo relógio da lei.

A prova do pagamento deve ser anexada no processo em até 48 horas após a geração do dever de pagar, anexar esse documento no dia seguinte ou horas depois do fim desse prazo faz com que o ato perca a validade.

Adentrando a minuciosa análise de provas, documentos e andamentos processuais, verifica-se a literalidade do Despacho de Id. 350057355, datado de 02 de março de 2026, no qual constou expressamente a advertência de que "o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição, conforme consta na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021".

Ao compulsar o documento anexado pela própria embargante no Id. 351809891, constata-se a "Guia de Recolhimento Nº 09855", com "Data de Expedição 09/03/2026", "Valor a Recolher R$824,98" e discriminação indicando "Agravo Art. 1.007, §4º - Recolhimento em Dobro".

Contudo, a despeito da emissão da referida guia, o aspecto controvertido e fatal para a recorrente reside no exato momento processual em que ocorreu a juntada desta comprovação aos autos.

Consequentemente, a síntese fático-jurídica revela que a juntada do comprovante de pagamento em dobro (Id. 351809891) ocorreu fora do lapso temporal de 48 (quarenta e oito) horas estipulado de forma peremptória pelas resoluções deste Egrégio Tribunal de Justiça para a comprovação do preparo.

Inexiste, portanto, erro de fato ou omissão na decisão monocrática, uma vez que o documento tardio não tem o condão de retroagir para curar um recurso que já se encontrava irremediavelmente viciado pela deserção temporal.

Assim, tratando-se de pressuposto objetivo de admissibilidade, uma vez constatado que o recolhimento do preparo se deu fora do prazo, contrário, portanto, ao estabelecido na legislação em vigor, a deserção é medida que se impõe.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR
DESERÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO NÃO CUMPRIDA. SANÇÃO LEGAL APLICADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento da ausência de comprovação do preparo, mesmo após a intimação para regularização, com base na
Lei
nº
11.077
/
2020
e na Resolução TJMT/OE nº 02/2021.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o afastamento da
deserção
em recurso de agravo de instrumento, diante da alegação de erro técnico no sistema ou equívoco quanto ao prazo para comprovação do preparo.
III. Razões de decidir
A parte agravante foi regularmente intimada para comprovar o recolhimento em dobro das custas processuais, mas permaneceu inerte, deixando de apresentar guia e comprovante de pagamento nos autos.
A simples alegação de possível falha do sistema eletrônico ou confusão quanto ao prazo de 48 horas não é suficiente para afastar a
deserção
, especialmente quando inexiste qualquer elemento de prova material nos autos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, diante da inércia da parte em regularizar o preparo após intimação, impõe-se a aplicação da penalidade da
deserção
(AgInt no AREsp 2.213.604, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023).
Reconhecida a litigância procrastinatória, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, arbitrada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do preparo no prazo legal, mesmo após intimação, caracteriza a
deserção
e impede o conhecimento do agravo de instrumento.
2. A mera alegação de falha sistêmica, desacompanhada de prova, não afasta o dever da parte de comprovar o pagamento das custas no prazo legal. 3. É cabível a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando configurada a interposição de recurso manifestamente infundado."
(N.U 1034524-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Logo, em que pese às alegações do agravante, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 330755354, por seus próprios fundamentos.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026